Tribunal: TJMT
Processo: 1027929-37.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027929-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA DAYANE MULTA - CPF: 045.507.211-62 (ADVOGADO), ELISEU PEREIRA MACHADO - CPF: 452.323.261-04 (AGRAVANTE), HELEN CRISTINA ARAUJO DE ANDRADE registrado(a) civilmente como HELEN CRISTINA ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 057.918.841-84 (ADVOGADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), AO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, facultando o parcelamento das custas em seis vezes, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante alegou hipossuficiência, por ser trabalhador rural informal, sem renda fixa ou patrimônio relevante, e afirmou que a negativa do benefício comprometeria seu direito de defesa. Houve deferimento de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e ausência de contraminuta pela parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita ao agravante, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) asseguram a assistência judiciária gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, sendo presumida, de forma relativa, a veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

4. O conjunto probatório demonstra a condição de hipossuficiência do agravante, incluindo ausência de vínculo empregatício formal, inexistência de rendimentos tributáveis, ausência de bens ou investimentos, saldo bancário nulo com débitos pendentes e atividade rural de subsistência em pequena propriedade.

5. O valor elevado da causa, incompatível com a realidade financeira demonstrada, reforça a inviabilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento.

6. Não houve impugnação específica pela parte contrária, que deixou de apresentar contraminuta, tampouco foram trazidos aos autos elementos probatórios que infirmem a presunção legal de pobreza.

7. A jurisprudência do STJ e do Tribunal local reconhece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada mediante prova concreta, ônus que não foi cumprido pela parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por prova concreta em sentido contrário.

2. A ausência de impugnação específica e a existência de elementos documentais que evidenciam a condição econômica do requerente autorizam a concessão da justiça gratuita.

3. A exigência de recolhimento de custas processuais incompatível com a realidade financeira do jurisdicionado viola o princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027929-37.2025.8.11.0000

ELISEU PEREIRA MACHADO X BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELISEU PEREIRA MACHADO, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1001082-68.2024.8.11.0085, proposta pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, facultando-lhe o recolhimento das custas processuais em até seis parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que é trabalhador rural informal, residente em zona rural, sem renda fixa ou patrimônio relevante, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alega que a negativa da benesse inviabiliza o acesso à justiça e compromete sua defesa nos embargos à execução. Pugna
pela a
concessão da gratuidade da justiça em sede recursal (Id. 307853364).

Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso (Id. 308237371).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta no prazo legal (Id. 314612871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliseu Pereira Machado contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução nº 1001082-68.2024.8.11.0085, em trâmite na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando-lhe o recolhimento das custas em seis parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição

Dispõe o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, o artigo 98 do CPC assegura à pessoa natural o direito à gratuidade da justiça sempre que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, o artigo 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

No caso em tela, o acervo documental acostado aos autos comprova a condição de hipossuficiência econômica do agravante.

Isso, porque a Carteira de Trabalho Digital deste não registra qualquer vínculo empregatício; as declarações de Imposto de Renda demonstram a inexistência de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica; não há declaração de bens, direitos ou investimentos no patrimônio dele; os extratos bancários evidenciam conta corrente com saldo zerado e débitos pendentes de tarifas; e a atividade econômica consiste exclusivamente na exploração rural de pequena propriedade de 20 hectares, com receitas anuais irrisórias que caracterizam agricultura de subsistência (Id. 307864851, 307853377, 307853375, 307853376, 307853380).

Além disso, o valor atribuído à causa é de R$ 301.421,92 (trezentos e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), o que reforça a desproporcionalidade de exigir o recolhimento das custas processuais diante da realidade econômica demonstrada pelo agravante.

Circunstâncias essas, que demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e familiar.

A jurisprudência deste E. Tribunal pacificou que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, bastando a comprovação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas sem prejuízo do sustento.

Nesse sentido:

“(...) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, desde que fundada em elementos concretos constantes dos autos. A mera existência de movimentações bancárias não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O deferimento da gratuidade da justiça impõe-se quando os documentos apresentados evidenciam a limitação da capacidade financeira do requerente, em respeito ao princípio do acesso à justiça. (...)”.
(N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não logrou comprovar de maneira específica, deixando, inclusive, de apresentar contraminuta (Id. 314612871).

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de veracidade. Cabe à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 308237371).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, de forma definitiva, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025